Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-08.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001350-08.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), JOAO AMADEU - CPF: 005.802.388-73 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (TCRDAS) – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EXECUTADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela, não houve a comprovação integral dos termos firmados entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) e a parte apelada.

2. Diante disso, inexistindo prova nos autos do cumprimento da obrigação, dentro do prazo ajustado, não há razões que justifiquem a extinção da ação.

3. Ademais, é importante salientar que a parte promovida, ora apelada, não cumpriu com o ônus probatório que lhe competia, consistindo em demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas.

4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” n.° 0001350-08.2011.8.11.0082, ajuizada em desfavor de JOÃO AMADEU, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT
, julgou extinto o feito, com fundamento no art.487, inciso I c/c arts. 786 e 925, ambos do CPC, nos seguintes termos (ID. 194888164):

“
Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de JOÃO AMADEU, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 670/2005 e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC N. 1127/2005, firmados entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Citado para comprovar o cumprimento do TCRDAS e do TCC o executado apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada (Id. 42687084 – Pág. 106/108.

Determinado o prosseguimento da execução, o Estado de Mato Grosso requereu a intimação do executado para cumprir as obrigações firmadas nos termos (Id. 42687085 – Pág. 34), sendo tal pedido deferido (Id. 42687085 – Pág. 35).

Contudo, no Id. 89560007 foi determinada a expedição de ofício à SEMA para que informasse a atual situação do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 670 e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 1127, firmados em 14 de março de 2005, para o fim de constatar o cumprimento das medidas mencionadas nos referidos termos.

Nos Ids. 92269161 e 92269162 o Estado de Mato Grosso juntou informações atualizadas do órgão ambiental, dando conta que o imóvel rural em questão atualmente pertence a Cassio Julian Massignan e está inscrito no SIMCAR.

É o relatório.
DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

1. FUNDAMENTOS.

A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 670/2005 e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC N. 1127/2005.

A existência dos compromissos de compensação e de recuperação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 42687084 - Pág. 2/6.

Quanto ao TCRDAS n. 670/2005
. O executado, no ato da celebração do TAC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional em que se comprometeu a recuperar a degradação de 6,8545 hectares de área de preservação permanente em sua propriedade com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD devendo apresentar anualmente relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas.

Insta salientar que a obrigação vinculada ao TAC exige a periódica avaliação e monitoramento pelo órgão ambiental para a constatação da satisfação de seu objeto, sendo imperiosa a apresentação de um PRAD com cronograma no qual fixe como e quando se poderá obter a regeneração, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência, não sendo possível que o executado a proponha de forma unilateral.

Considera-se área degradada toda área que por ação natural ou do homem sobre o ambiente teve suas características originais alteradas além do limite de recuperação natural dos solos, exigindo, assim, a intervenção do homem para sua recuperação.

O Decreto federal n. 97.632/1989 em seu artigo 2o, define o conceito de degradação ambiental como sendo
“processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.”

Define ainda, que o objetivo da recuperação é o
“retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente"
(artigo 3o, do Decreto Federal 97.632/89).

Da análise desse conceito percebe-se que a recuperação de áreas degradadas visa à recuperação de uma determinada área, que antes da degradação foi fértil e abrigava a vida, mas que por ações naturais ou antrópicas perdeu essa capacidade. Essa recuperação, que se dará através de um PRAD, visa sempre ao retorno das condições naturais o mais próximo das que eram encontradas antes da degradação.

Quanto à Área de Preservação Permanente – APP, o Código Florestal (
Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012)

define como sendo área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar
o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger
o solo e
assegurar
o bem-estar das populações humanas (artigo 3o, inciso II).

Importante frisar, que a APP revela a natureza de limitação à propriedade por ser de relevante valor ambiental, caracterizando-se pela
intocabilidade
e
vedação
de uso econômico direto, devendo ter sua vegetação preservada pelo proprietário, possuidor ou ocupante, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Essa limitação encontra-se fundamentada no princípio constitucional da função socioambiental da propriedade.

Sobre Área de Preservação Permanente, precisa a lição de
Édis Milaré, senão vejamos:

“[...] As Áreas de Preservação Permanente têm o papel de abrigar a biodiversidade e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento do recurso água em condições favoráveis de quantidade e qualidade; já a paisagem é intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema. E mais, têm muito a ver com o bem-estar humano das populações que estão em seu entorno, contribuindo para a sadia qualidade de vida assegurada no caput do art. 225 da Constituição Federal”.

(
MILARÉ
, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 743)

Quanto ao TCC n. 1127/2005
. C
umpre esclarecer que o TCC tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o executado, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada.

Insta salientar que a proposta de compensação e a área oferecida para essa finalidade, dependem de avaliação por iniciativa do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

O Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define Área de Reserva Legal – ARL como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do seu art. 12, com a função de
assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3o, inciso III).

Importante frisar, que a ARL possui natureza de limitação à propriedade, pois toda propriedade rural deverá reservar certo percentual de vegetação, destinando-o a preservação, indispensável à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas.

Quanto à Compensação Ambiental, esta é definida por Érika Bechara como
“todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, sendo imposta sempre ao causador do dano em questão, uma vez verificada a impossibilidade de se reverter o quadro”
. (BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental e Compensação Ambiental. São Paulo, Ed Atlas. 2009, p. 137)

In casu
, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 1127, bem como se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação constante no TCRDAS n. 670, ambos firmados em
14.03.2005
, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente
, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental
acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada.

Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 1127 e do TCRDAS n. 670 e reconheceu a novação destes instrumentos, informando que o imóvel rural objeto do TCC e do TCRDAS possui inscrição no SIMCAR e que se encontra aguardando providências do executado, conforme se verifica das informações constantes no Id. 92269161 – Pág. 10/13.

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TCRDAS e no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação das obrigações, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Dispõe o artigo 360, inciso I, do CC, que:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;”

Dá-se a novação quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em reiterados julgados acerca da matéria. Confira-se, por oportuno, destaque dos acórdãos, que seguem transcritos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito”.
(N.U 0000055-04.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)
[sem destaque no original]

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –EXTINÇÃO
– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida”.
(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) [sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – DIREITO AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADA – PASSIVO DE 11,4198 HECTARES PARA RECOMPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL – OBTENÇÃO DO CAR, MEDIANTE ADESÃO AO PRA, FIRMADO O TCR 965/2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO TAC N. 344/2003, QUE FOI PRORROGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo comprovado que o atual proprietário do imóvel rural firmou Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada, tendo obtido o CAR, mediante adesão ao PRA e inscrição no SIMCAR, resta prorrogado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo proprietário anterior, de modo que, a extinção da obrigação não trará prejuízos ao Estado”.

(N.U 0000506-29.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM
– TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que “a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3.O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida”.
(N.U 0000357-57.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) [sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TCRDAS e no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e de acordo com o art. 47, §1o da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente,
verbis:

“
Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012 , desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012”.

[sem destaque no original]

Cabe destacar, ainda, conforme estabelece o art. 49, da referida Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a assinatura de novo TAC/TCC faz cessar a obrigação assumida anteriormente. Vejamos:

“Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignado no TAC/TCC antigo.

§ 1o A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal”.
[sem destaque no original]

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT e inadimplidos.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC e o TCRDAS firmados foram prorrogados se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 1127 e do TCRDAS n. 670
foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 1127 e no TCRDAS n. 670
nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto.
Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4o
(RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386).
[sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...]
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ”.
[...] (N.U 0034316-84.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido o executado constituído em mora pelo descumprimento do TCC n. 1127 e do TCRDAS n. 670
, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC e no TCRDAS foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado e os relatórios técnicos anualmente nos prazos estabelecidos
, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que não houve comprovação integral do cumprimento das obrigações estipuladas no termo de compromisso de compensação.

Sustenta que, mesmo diante da superveniência de novas obrigações por parte do executado após a inscrição no cadastro ambiental rural, não se configura a exoneração da responsabilidade pelo cumprimento do pacto anteriormente assumido.

Argumenta que,

diante da inexistência de indícios acerca da conclusão do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado e do Termo de Compromisso de Compensação,
“(...)
não há que se falar em regularização da propriedade rural mediante a mera inscrição do CAR e muito menos em cumprimento das obrigações contidas no termo ou em sua prorrogação
”.

Assevera que, conforme preceitua o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução somente é extinta quando a obrigação é integralmente satisfeita, circunstância que não se verifica no caso em tela.

Consigna, pois, que resta demonstrada a inadimplência por parte do demandado perante o órgão ambiental, uma vez que ainda não se pode atestar o cumprimento integral dos referidos acordos.

Pontua, ademais, que o cumprimento desta obrigação pecuniária decorre da inadimplência e não da alegada regularização da área que supostamente teria sido abrangida pela nova sistemática do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 194888168, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de parecer (ID. 213402178).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” n.° 0001350-08.2011.8.11.0082, ajuizada em desfavor de JOÃO AMADEU, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT
, julgou extinto o feito, com fundamento no art.487, inciso I c/c arts. 786 e 925, ambos do CPC (ID. 194888164).

Extrai-se dos autos que a parte apelante ingressou, em 12.12.2011, com a presente ação,

em face do ora apelado, JOÃO AMADEU, com o objetivo de buscar o cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado n.° 670 e do Termo de Compromisso de Compensação n.o 1.127, os quais foram celebrados entre o demandado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Após a citação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, em 23.10.2012, a qual foi rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução até ulteriores termos (ID.194887744, págs. 106 e 107).

No dia 19.12.2014, o Estado de Mato Grosso requereu a intimação da parte executada para apresentar o projeto de compensação, conforme acordado no Termo de Compromisso n.° 1.127, bem como para efetuar o pagamento das penalidades previstas na cláusula segunda do mencionado TCC e na cláusula terceira do TCRDAS.

Na sequência, o juízo
a quo
procedeu a intimação do promovido para comprovar o cumprimento do TCC, mediante apresentação do projeto de compensação (ID. 194887744, págs. 168 e 169).

A parte requerida, na data de 05.12.2005, pleiteou a reconsideração parcial da decisão,

a fim de que constassem nas matrículas das áreas os legítimos proprietários e, em consequência, sejam estes intimados para realizarem as execuções e manutenções pactuadas. Contudo, tal solicitação foi indeferida (ID. 194887744, págs. 191 e 192).

O Estado de Mato Grosso juntou, posteriormente, as informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (ID’s 194888159 e 194888160).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 194888164).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na presente hipótese, a controvérsia restringe-se quanto ao cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) n.° 670/2005 e do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n.o 1.127/2005, celebrados entre a parte recorrida e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Como cediço, o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) visa à restauração do dano ambiental causado pela parte autuada, mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Além disso, importante consignar que o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, observando-se os critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

Da análise das informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (ID.

148227659), nota-se que, durante os prazos estabelecidos nos mencionados termos, não houve nenhuma manifestação do interessado em promover a regularização do imóvel por meio da apresentação do plano de recuperação ou do projeto de compensação, tendo sido informado, tão somente, em 16 de maio de 2012, que o imóvel não lhe pertencia.

Ademais, verifica-se que, em consulta ao sistema, não foi encontrado cadastro ambiental para o imóvel em questão, constando apenas o cadastro federal, o qual não foi atualizado no sistema estadual.

In casu
, a despeito de a sentença recorrida registrar que
“(...)o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 1127 e do TCRDAS n. 670 e reconheceu a novação destes instrumentos, informando que o imóvel rural objeto do TCC e do TCRDAS possui inscrição no SIMCAR e que se encontra aguardando providências do executado, conforme se verifica das informações constantes no Id. 92269161 – Pág. 10/13”,
constata-se, de fato, que não existem nos autos provas do cumprimento das obrigações, tampouco comprovação da entrega dos respectivos projetos dentro do prazo ajustado,
não havendo razões que justifiquem a extinção da ação.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE - DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe.

(N.U 0000429-15.2012.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) ”. (grifos nossos)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC – CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA – PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
1. No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.
2. Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.
3. Recurso provido.
(N.U 0001344-64.2012.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO —
TERMO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPENSAÇÃO
— TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — PROJETO DE
COMPENSAÇÃO
DE ÁREA INFERIOR À PACTUADA — INADMISSIBILIDADE — DESCRUMPRIMENTO VERIFICADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. “O
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
de área de Reserva Legal Degradada constitui título executivo extrajudicial, de modo que o descumprimento das obrigações nele pactuadas autoriza o manejo de ação executiva”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 65700/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11/11/2014). A não apresentação dos relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada, consoante pactuado em
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
(TCC) de Área de Preservação Permanente Degradada – APPD, confere efetividade à ação de execução de obrigação de fazer, até o integral adimplemento das obrigações exigidas. A arguição de apresentação de projeto de
compensação
de área inferior à pactuada não exime o proprietário da obrigação, pendente essa de análise técnica e autorização pelo órgão ambiental competente. Recurso não provido. Sentença mantida.
(N.U 0000307-36.2011.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.

Enfatizo que, a parte apelada não realizou o ônus probatório que lhe competia, que consistia em demonstrar o cumprimento da obrigação assumidas.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, CRFB.

Outrossim, é imperativo salientar que, mesmo que a parte tenha inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, tal inscrição, por si só, não demonstra o cumprimento dos acordos pactuados no âmbito administrativo.

Assim, ausentes os requisitos que ensejam a extinção da sentença combatida, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
REFORMAR
a sentença fustigada e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024